Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005167-55.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMINGOS CONCEICAO - CPF: 034.527.352-49 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO EM DOBRO c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO FRAUDE- VULNERABILIDADE E COMPLEXIDADE DO CONTRATO- VALOR FOI DISPONILIZADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM LITIGÃNCIA DE MA FÉ – REMESSA DE CÓPIA DO PROCESSO PARA POSSIVEL APLICAÇÃO DE PENA ADMINISTRATIVA PELOS TRIBUNAIS DE ÉTICA DA OAB-MT E OAB-MS – PRETENSÃO REJEITADA - DECISÃO PERSPICAZ E ESCORREITA – NECESSIDADE DE MANTER A DIGNIUDADE DA JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Comprovado que o banco disponibilizou o numerário para o apelante e este fez uso do mesmo, quando o bastante para julgar improcedente ação que visa anular o contrato formalizado com a instituição financeira.

II - Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada esta nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

III - Patrocinado pela justiça gratuita, a suspensão de exigibilidade (Lei 1.060/50) diz respeito tão somente aos custos do processo e honorários advocatícios, não isentando da cominação pecuniária por litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DOMINGOS CONCEICAO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1005167-55.2020.8.11.0015 onde litiga com BANCO SAFRA S.A; e tem tramite perante o Núcleo de Justiça Digital em Direito Bancário da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 170229174 o relator negou provimento, mantendo a r. decisão e, aplicou de Ofício a multa por litigância de má-fé, no montante de 5% do valor da casa e, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majorou os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a demanda, na forma do § 2o, do artigo 85 do mesmo comando legal, suspensa a exigibilidade por força do que estabelece a Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que esta benesse não alcança a necessidade do pagamento da condenação por litigância de má fé.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 171118161 que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF. Diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Não há que se falar em condenação do(a) Recorrente por litigância de má fé.

Contrarrazões sob ID. 172922389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida por Domingo Conceição em desfavor de Banco Safra S.A., alegando em síntese descontos em seu benefício previdenciário e requer a declaração de inexistência da contratação do empréstimo consignado n° 000007256776, no valor de R$ 937,94 (novecentos e trinta sete reais e noventa e sete centavos), para pagamento em 64 parcelas de R$ 26,95 (vinte e seis reais e noventa cinco centavos), cujo qual foi excluído pelo requerido após o desconto indevido de 1 parcela, assim como em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduziu que diante das notícias de eventuais fraudes, solicitou administrativamente a apresentação do contrato junto ao requerido, no entanto, sem êxito, impondo, assim, a necessidade do ajuizamento da presente demanda. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos no sentido de que caso não comprovado pelo banco requerido a contratação do empréstimo, que seja o demandado condenado em restituir em dobro dos valores indevidamente debitados, assim como em indenizá-lo a título de danos morais.

Em resposta (id. 80954298), o banco requerido suscitou, preliminarmente, a existência de conexão da presente demanda com os autos dos processos n°s 1003690-60.2021.8.11.0015, 1003689-75.2021.8.11.0015, 1003688- 90.2021.8.11.0015, 1003685-38.2021.8.11.0015, 1011543-91.2019.8.11.0015, 1011544- 76.2019.8.11.0015, 1000228-32.2020.8.11.0015, 1000230-02.2020.8.11.0015, 1005168- 40.2020.8.11.0015k 1005170-10.2020.8.11.0015 e 1005171-92.2020.8.11.0015, ao fundamento de se tratar das mesmas partes, causa de pedir e pedido, assim como ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida e irregularidade na representação processual da autora. Ainda em defesa, impugnou a concessão da gratuidade da justiça ao requerente, bem como a necessidade de condenação do autor em litigância de má-fé. Sentença de improcedência, condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios orçados em 15%, quinze por cento, sobre o valor dada à causa e suspenso em face de estar agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma; que o apelante só tomou ciência através do extrato do INSS; alega a inexistência da contratação, bem como o não recebimentos dos valores; pede a produção de provas; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. a condenação em danos morais e repetição de indébito na forma dobrada, a condenação nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, PUGNANDO pela majoração da multa por litigância de má- e, no mais manter a r. decisão.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico de ofício a pena por litigância de má-fé.

Portanto, torna-se indispensável a condenação do autor ao pagamento da multa pela litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Posto Isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. decisão e, aplico de Ofício a multa por litigância de má-fé, no montante de 5% do valor da casa e, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a demanda, na forma do § 2o, do artigo 85 do mesmo comando legal, suspensa a exigibilidade por força do que estabelece a Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que esta benesse não alcança a necessidade do pagamento da condenação por litigância de má fé.”

Pois bem.

Consta dos autos, que a autora é titular de benefício previdenciário sob no 1182212066 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, e, cujo contrato em discussão fora autuado sob no 000007256776no valor de R$ 937,94, a ser pago em 64 parcelas de R$26,95, com inicio em 08/2018.

Certo é que, devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, entrementes, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo. E por este motivo solicitou de forma administrativa os referidos documentos, e diante da recusa, bem como das noticiadas fraudes, acredita que o contrato averbado em seu benefício previdenciário esteja maculado. (Sic ) petição inicial.

Requer desse modo inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Entretanto, como escreveu o douto prolator da decisão (...). Assim, ante a farta documentação acostada à peça de defesa, especialmente a comprovação da solicitação de portabilidade entres os empréstimos mediante a transferência das quantias liquidadas nas operações bancárias, assim como dos documentos pessoais e do contrato devidamente assinado pelo contratante, à luz do art. 373, inciso II, do CPC, concluo que banco requerido logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, impondo, nesse sentido, a improcedência dos pedidos, verbis:

'Art. 373. O ônus da prova incumbe: “II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Além do mais, o requerido trouxe aos autos os documentos comprovante de pagamento (ID. 166436655 - Pág. 1-) e Cédula de Crédito Bancário (ID Num. 166436656 - Pág. 3)que fazem prova suficiente da liberação dos valores dos empréstimos em favor da autora, sendo indubitável que ela é a titular da conta ali descrita, fato que em nenhum momento foi negado pela autora.

Sobre o tema o julgado deste sodalício pantaneiro.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. “A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’. o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, recebeu e utilizou o crédito oriundo do empréstimo ora negado, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, age da má-fé aquele que, de forma mal-intencionada, dolosa ou culposa, tentar ou causar dano à parte contrária utilizando-se de meios escusos ou ilícitos, objetivando êxito em sua demanda.

O primeiro aspecto a verificar é que, efetivamente, o apelante fez os empréstimos consignados junto à instituição financeira e utilizou o dinheiro vez que, em nenhum momento, diz em sentido contrário. No mínimo, a prudência, o bom senso, a boa fé contratual prescrita pelo artigo 422 do CC impunha, propositura da demanda, depositar em juízo os valores que recebeu já que a alegação era que não autorizou a formalização dos contratos. Além do mais, ainda pretende indébito e ainda a condenação em danos morais.

Típica demanda predatória utilizada pela parte e endossada pelos advogados que subscreveu o pedido inicial, numa intenção deliberada de tirar vantagem, verdadeiro estelionato jurídico. Dizer que a apelante que não tinha feito os empréstimos consignados, chega às raias do absurdo e, inequívoca na fé da parte apelante/autora, endossada por advogados inescrupulosos.

As demandas predatórias, em razão das características existentes neste caso concreto, traz consequências para o Poder Judiciário, abarrotado de processos, entre elas, o aumento exacerbado dos números ações desta natureza nas unidades judiciais de primeiro grau e em grau recursal.

A este respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

No caso em preço, até mudando meu entendimento, no caso, reside participação direta da apelante. Não é crível alguém, faça empréstimos consignados junto à instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu benefício previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete às partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico de ofício a pena por litigância de má-fé.

Portanto, torna-se indispensável a condenação do autor ao pagamento da multa pela litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Posto Isto, mantenho o desprovimento, mantendo a r. decisão e, aplico de Ofício a multa por litigância de má-fé, no montante de 5% do valor da casa e, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a demanda, na forma do § 2o, do artigo 85 do mesmo comando legal, suspensa a exigibilidade por força do que estabelece a Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que esta benesse não alcança a necessidade do pagamento da condenação por litigância de má fé.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023